Tribunal: TJSP
Processo: 0001480-43.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001480-43.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
VICTORIO SOUZA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001480-43.2020.8.26.0509 -Voto no 15.090
2
Agravo em Execução Penal no. 0001480-43.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Victorio Souza Barbosa
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.090
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE PRELIMINAR AUSÊNCIA DE OITIVA
JUDICIAL
NULIDADE
INOCORRÊNCIA

Arguição de nulidade da sindicância pela ausência de
oitiva judicial do sentenciado e de manifestação da defesa
Alegação de violação dos direitos da ampla defesa e do
contraditório

Inocorrência

Procedimento
administrativo destinado à apuração de faltas disciplinares
desprovido da formalidade inerente à instrução criminal
Inexistência de exigência legal de oitiva judicial do
apenado
Sentenciado, cumprindo pena em regime
fechado, foi ouvido perante a autoridade administrativa,
ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica,
apresentou sua versão dos fatos
PRELIMINAR
REJEITADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
Pretendida absolvição por insuficiência da
prova Subversão à ordem e a disciplina Prática da falta
grave bem demonstrada pelos elementos informativos
colhidos durante o procedimento disciplinar Artigo 50,
incisos I, da Lei de Execução Penal Decisão mantida.
DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS MANUTENÇÃO Decisão agravada que,
reconhecendo a prática de falta grave, determinou a perda
de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o
disposto nos artigos 57 e 127 da LEP Decisão Mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 40/43,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001480-43.2020.8.26.0509 -Voto no 15.090
3
proferida pelo MM. Juiz Alcides Lourenço Cabral Filho, que reconheceu falta
disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício
da contagem de prazo para cálculo de benefícios, observando a determinação da Súmula
441 do STJ, agrava Victorio Souza Barbosa.
Preliminarmente, alega nulidade por ausência de oitiva judicial.
No mérito, requer a absolvição por insuficiência da prova e a perda dos dias remidos no
patamar mínimo, por ausência de fundamentação (fls. 2/9).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 47/52).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 53), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 65/71).
É o relatório.
2. A preliminar não merece acolhida.
3. O art. 59 da Lei de Execuções Penais determina que a prática
de falta disciplinar deve ser apurada por meio de procedimento administrativo.
Não se exige, em procedimentos administrativos, o mesmo rigor
formal próprio dos processos judiciais.
Além disso, na sindicância em questão não se verifica nenhuma
irregularidade, uma vez que se desenvolveu com estrita observância aos ditames da lei.
O sentenciado foi ouvido pela autoridade administrativa na
presença de sua advogada, ocasião em que trouxe sua versão dos fatos (fls. 29).
A decisão judicial que se seguiu à conclusão da sindicância está
suficientemente fundamentada, sendo prescindível, dessa forma, a oitiva judicial do
apenado.
Isso porque o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal apenas
determina a oitiva prévia antes de se impor a regressão de regime, sem exigir, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001480-43.2020.8.26.0509 -Voto no 15.090
4
entanto, que tal ato seja realizado pela autoridade judicial.
No caso em tela, nem se cogita de regressão, uma vez que o
sentenciado já se encontrava em regime fechado.
O agravante foi ouvido na presença de sua defensora, durante a
sindicância, tendo o magistrado exercido controle posterior desse ato, garantindo-se
plenamente, desse modo, o exercício do direito constitucional de defesa.
Quanto ao tema, verifica-se o precedente desta Câmara:
“2.1. em atenção ao disposto no § 2o do artigo 118 da LEP, teve lugar a
oitiva do sentenciado, não em Juízo (é verdade), mas assistido por nobre
defensor (fls. 16); o ora agravante negou a prática da infração.
Frise-se que esta Colenda Câmara, apreciando os Agravos de nos
990.09.318132-0, 990.10.411315-6 (Comarca de Presidente Prudente,
julgados respectivamente em 29 de junho de 2010 e 11 de janeiro de
2011, votação unânime) e 990.10.504114-0 (Comarca de Araçatuba,
julgado em 15 de fevereiro de 2011, votação majoritária), houve por
bem registrar que, em se cuidando do § 2o do artigo 118 da LEP,
conquanto tenha ocorrido a oitiva do sentenciado fora das dependências
do E. Juízo, assumia relevo, também porque o reeducando contasse com
a assistência de digno advogado, o fato de terem sido observados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aliás, a
propósito do alcance do artigo 118, § 2o, da LEP, o eminente Des. RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO destacou que nele “não há exigência
para que a oitiva do sentenciado seja judicial, salientando-se que a acesso
à ampla defesa e ao contraditório, a fim de justificar proteção que se
almeja aqui, antes da regressão, é que o sentenciado tenha o seu ato”
(Agravo em Execução no 0112167-43.2012.8.26.0000, Comarca de
Araçatuba, j. em 30.10.2012).
No mesmo sentido:
“Afasta-se, desde logo, a arguição de nulidade da r. decisão. Não
ocorreu ofensa aos princípios do contraditório e da ampla Defesa, não
havendo mácula ou eiva no procedimento disciplinar levado a efeito. A
Lei de Execução Penal, em seu artigo 59, confere à autoridade
administrativa a atribuição para apuração de falta grave. O
procedimento deve seguir o regulamento, assegurados o contraditório e
a ampla defesa. Cometida a falta disciplinar e instaurada a sindicância
apuratória, o agravado foi ouvido, como determina a LEP. Esteve
presente o Defensor quando da oitiva das testemunhas e do
interrogatório do reeducando. Houve, ainda, apresentação de alegações
finais, na qual foi postulada a absolvição do sentenciado. Com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001480-43.2020.8.26.0509 -Voto no 15.090
5
chegada dos autos em Juízo, antes da prolação da r. decisão, manifestou-
se a Defesa do sentenciado, postulando a absolvição do agravante.
Verifica-se, portanto, que o direito de defesa e o contraditório foram
respeitados. Contou o agravante com defesa técnica, exercida por
competente profissional, e autodefesa (Agravo em Execução no
0230860-83.2012.8.26.0000,
Colenda
Décima-Quarta
Câmara
Criminal, Comarca de Araçatuba, j. em 13.12.2012)” (Agravo em
Execução Penal no0203979-35.2013.8.26.0000, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 11.02.2014).
4. No dia 25 de novembro de 2019, Victorio Souza Barbosa
cometeu falta grave consistente em subverter a ordem e a disciplina.
Após
regular
processo
administrativo,
houve
decisão
homologando a falta disciplinar de natureza grave (fls. 40/43).
O sentenciado, na presença de seu defensor, negou os fatos.
Afirmou ser parte integrante de facção criminosa, exercendo liderança e atuando na
parte de finanças. Todavia, negou que tivesse determinado conduta de agressão contra
funcionário e alegou desconhecer preso do Raio III (fls. 29).
Entretanto, os servidores públicos responsáveis prestaram seus
depoimentos e apresentaram versão opostas (fls. 25/27).
Confirmaram que, na data dos fatos, durante procedimento de
contagem no Pavilhão III, dois sentenciados ficaram escondidos no banheiro com a
intenção de pegarem o agente de segurança Marcelo como refém para mostrar para a
direção da unidade a força da facção criminosa. Após retirarem os referidos presos do
pavilhão, eles apontaram os mandantes da ação, entre eles Victorio.
De mais a mais, interrogados, os sentenciados Marcelo do Prado
Paula e Jeferson Eli Santana dos Santos confessaram, confirmando que a determinação
partiu dos presos integrantes da facção criminosa, dentre os quais, Victorio.
Os fatos ocorridos em unidade prisional somente podem ser
esclarecidos pelos relatos de servidores e dos presos. Os agentes penitenciários não têm,
a princípio, nenhum interesse em prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001480-43.2020.8.26.0509 -Voto no 15.090
6
não se arriscariam de forma infundada.
Os presos, por sua vez, sempre terão interesse em isentar-se de
responsabilidade por eventuais faltas cometidas.
5. A despeito da tese sustentada pela nobre defesa, certo é que o
cometimento da falta grave pelo sentenciado ficou demonstrado pelos elementos
informativos colhidos durante o regular procedimento disciplinar.
Assim, a conduta do sentenciado constitui falta disciplinar de
natureza grave, consistente em subverter a ordem e a disciplina, conforme descrição do
artigo 50, inciso I da Lei de Execução Penal.
6. Não comporta acolhimento o pedido quanto à perda dos dias
remidos no patamar mínimo, por ausência de fundamentação.
Ainda que de forma sintética, o MM. Juiz das Execuções
Criminais justificou a perda dos dias remidos no patamar máximo, considerando o
disposto nos artigos 57 da LEP: “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão
em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo” (fls. 42).
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara:
“Execução Penal - Preliminar: Nulidade pela ausência de
oitiva judicial - Inocorrência - Observada garantia à ampla
defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar
- Falta de demonstração de prejuízo para a defesa - Preliminar
afastada.
Mérito: Agressão a outro detento - Conduta que se amolda ao
disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal - Falta
disciplinar de natureza grave - Remição - Perda dos dias
remidos - Opção pelo percentual máximo - Proporcionalidade
à reprovabilidade da conduta - Afastada a preliminar, Nega-se
provimento ao recurso.” (Agravo em Execução Penal no
0000062-70.2020.8.26.0509,
rel.
Des.
Xisto
Rangel,
j.
16.04.2020 destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001480-43.2020.8.26.0509 -Voto no 15.090
7
“Por fim, não procede a pretensão acerca do reconhecimento
da falta de fundamentação para que fosse determinada a perda
dos dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço).
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls. 60/62), tem-se
que o MM. Juiz fundamentou o quanto segue: “No que se refere
à quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados
perdidos, levando-se em conta a gravidade da conduta do
reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi
praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no
caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares”.
Destarte, considerando que motivação sucinta não se confunde
com ausência de fundamentação, não há que se falar em vício
algum.
“Sentença criminal. Fundamentação. Falta. Inocorrência.
Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de justificar
sua conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais,
como via própria para reparar eventual omissão. Preliminar
rejeitada” (JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a
decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão aos
documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao
atendimento da exigência de fundamentação” (RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda dos dias
remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra
desprovida da fundamentação, não tendo ele se furtado,
portanto, da aplicação do princípio da motivação das decisões
judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal, razão pela qual não há como se afastar ou se diminuir
a fração correspondente à perda dos dias remidos.” (Agravo
em Execução Penal no 0001672-67.2020.8.26.0996, rel. Des.
Toloza Neto, j. 15.04.2020).

7. Nos termos expostos, pelo meu voto rejeita-se a preliminar
e nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator